Tribunal: STF
Processo: RE 1210983
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão em que se julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada poluição ambiental relacionada à aplicação irregular de agrotóxicos em área da União arrendada em favor de terceiro, na qual se desenvolveu cultivo de soja em região residencial urbana. 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 37, § 6°; e 225, § 3°, da mesma Carta. Sustenta-se, ainda, que a correção monetária deve ser feita pela Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, e que 
    “[...] há necessidade de se aguardar inclusive eventual modulação dos efeitos da decisão do STF em relação ao RE 870.947 (que considerou incabível a TR como critério de correção monetária), eis que, em nome da segurança jurídica, a TR deve vigorar ao menos até o julgamento, qual seja, setembro de 2017” (pág. 10 do documento eletrônico 98). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 115).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Juízo de origem, apoiado no acervo probatório dos autos, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos em área da União arrendada pela Força Aérea Brasileira em favor de terceiro, no Município de Santa Maria, na qual se desenvolve lavoura de soja.
    [...]
    Da prova colhida na instrução processual em cotejo com as alegações das partes, conclui-se que são pontos incontroversos nos autos:
    (1) a União celebrou contrato de arrendamento (contrato de arrendamento nº 004/2013) com Valmir Antônio Maffini em 12.08.2013, pelo prazo de 02 anos, referente a uma área de 162,85 hectares, distribuídos no terreno interno da Base Aérea de Santa Maria, para a exploração agrícola da cultura de soja;
    (2) houve aplicação irregular de agrotóxicos, pela via terrestre (tratorizado), no local, uma vez que a Lei Municipal prevê a devida e necessária emissão de receituário agronômico e o próprio contrato de arrendamento previa o cumprimento de tais exigências;
    (3) a área em questão localiza-se em zona residencial urbana, quer seja, no 1º Distrito de Santa Maria, sendo certo que existem várias residências habitadas em seu entorno.
    Tais fatos foram expressamente reconhecidos na sentença e pela própria União em suas alegações. O magistrado a quo analisou a prova colhida e reconheceu como incontroversa a nocividade do uso de agrotóxicos e o fato de ter ocorrido sua aplicação na área urbana, (SENT1, evento 62):
    […]
    No caso concreto, segundo as informações do arrendatário, foram utilizados os seguintes produtos agrotóxicos na lavoura de soja: AMPLIGO, NIMBUS, ZAPP Q1 620, PRIORI XTRA e ELATUS (um inseticida, um adjuvante, um herbicida/dessecante e dois fungicidas). O laudo pericial (evento 105) e os documentos anexados à inicial informam a classificação toxicológica de tais produtos, bem como indicam o potencial de periculosidade ambiental e à saúde, de acordo com classificação da Anvisa/IBAMA:
    […]
    À luz do que afirmou a perita, contudo, em cotejo com as demais provas deste processo, não se pode concluir que não houve dano ambiental, ao menos potencial.
    Há que se ter em mente que na presente demanda os autores procuram a indenização de danos morais - não materiais - decorrentes da mera exposição à poluição ambiental atmosférica que, em regra, não deixa vestígios. Fosse hipótese de poluição causada pelo lançamento contínuo de gases tóxicos na atmosfera por determinada fábrica, ou provocada por radiação, por certo o encaminhamento do laudo pericial seria outro.
    Assim, importa salientar, que o fato de a natureza haver se decomposto, e não existir quaisquer traços da pulverização do agrotóxico no ar, não impede que se reconheça a existência do dano ambiental potencial.
    Outrossim, equivocada a noção de que o dano moral tenha necessária vinculação com aspectos da presença de elementos concretos de dano ambiental. A inexistência de vestígios materiais visíveis no ambiente não representa empecilho ao reconhecimento do dano moral.
    […]
    No caso dos autos, não há dúvida que a área de lavoura efetivamente pertence à União, sob a responsabilidade administrativa da Base Aérea de Santa Maria (Evento 1 – INQ9), e se localiza nas imediações de moradias, incluindo a do Autor, ora Recorrente (imagens anexadas ao Evento 1 – INQ9; INQ12).
    Houve o plantio de soja nesta área, ao menos desde 17/11/2006 (Termo de arrendamento nº 001/BASM/2006, conforme informado no Evento 42-INF1), bem como aplicações de diversos agrotóxicos com equipamento pulverizador tratorizado (conforme imagens e relação de produtos agrotóxicos trazidos pelo arrendatário – Evento 1 – INQ13 – muitos classificados pela Anvisa e MAPA como de alta toxidade), inclusive a Base Aérea, após ser oficiada pelo MPF, notificou o arrendatário para não utilizar agrotóxicos na lavoura, em toda extensão que se aproxima das residências (Evento 1 – INQ14).
    Outrossim, além da responsabilidade civil como proprietária do terreno poluidor, há indubitável responsabilização por omissão da União no dever de fiscalização e regularidade no cumprimento das normas ambientais no contrato de arrendamento efetuado [...]
    […]
    O dever de agir da União, na hipótese em tela, consistia na devida fiscalização das normas ambientais envolvidas na execução do contrato, sendo exigível, no mínimo, o Receituário Agronômico necessário à aplicação dos referidos agrotóxicos envolvidos, o que permitiria, ao menos uma aplicação regulada. Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado.
    Sem acompanhamento de tal receituário, bem como na ausência da presença de qualquer responsável técnico na condução da aplicação dos agrotóxicos, omitiu-se a Arrendante na garantia da segurança e integridade física da população. Aliás sequer houve uma sinalização da aludida aplicação alertando a população marginal da lavoura da existência de substâncias tóxicas aplicadas.
    [...]
    O dano moral existe independente de se tratar de matéria ambiental ou não, há previsão expressa na Carta Magna (art. 5º, V e X), sendo suficiente que tenham sido atingidos valores personalíssimos do ser humano, o que se aplica tanto para o dano de caráter individual quanto para os coletivos, que são as duas modalidades de dano ambiental quanto à pessoa. [...]
    [...]
    Com relação ao dano ambiental de caráter individual, caso dos autos, o ordenamento jurídico brasileiro privilegia a reintegração do bem lesado (retorno ao status quo ante). Contudo, a reintegração nem sempre se faz possível, como é o caso dos danos extrapatrimoniais (morais), restando, apenas, a compensação por pecúnia. Vale lembrar que esta deverá ser compatível com a situação do autor e condizer com a abrangência e periculosidade dos danos.
    [...]
    Uma vez que a residência do autor HELVIO LUIZ POZZOBON está localizada no máximo a 51 m (evento 95, INF3), impõe-se a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais individuais, os quais ficam arbitrados em R$ 9.540,00 (equivalente a 10 salários mínimos na data deste voto)” (págs. 4-20 do documento eletrônico 89). 
    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.207.822-AgR/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem” (grifei).
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.214.171/RS e RE 1.240.082/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.208.979/RS e RE 1.210.999/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.214.163/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.209.479/RS, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.210.992/RS, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Quanto à correção monetária, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Outrossim, assinalo que esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator